Tribunal: STF
Processo: Rcl 44803
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF. 
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 22/02/2017, antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jusrisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea l do art. 102 da Constituição Federal).
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica , núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “A análise atenta do conjunto probatório residente neste processado autoriza a conclusão de que as atividades exercidas pelo autor - captação de clientes para concessão de financiamentos de veículos e vendas de seguro do banco reclamado, utilizando o sistema da instituição financeira - estavam intimamente ligadas à atividade-fim dele, tomador dos serviços, em evidente terceirização ilícita, prática não tolerada pelo Direito do Trabalho. Os serviços realizados em prol do tomador são imprescindíveis à execução dos próprios objetivos do contratante. 
    (...)
    Cumpre ressaltar que não se está a declarar a impossibilidade de o tomador terceirizar serviços, mas apenas a se ponderar que no caso específico deste processado a terceirização não atendeu aos princípios e normas de proteção efetiva ao trabalho humano.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 e o art. 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. 
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministro NUNES MARQUES 
Relator